Tribunal: STF
Processo: HC 114481
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME EM LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO EM MONTANTE EXPRESSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    I – A decisão que fixou a pena-base acima do mínimo legal não merece nenhum reparo, pois considerou desfavoráveis as circunstâncias em que praticado o delito.



    II – O quantum de pena-base fixado encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    III – Habeas corpus denegado.